Tribunal: TJMT
Processo: 1020457-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020457-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS VIEIRA DE PAZ - CPF: 061.618.721-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

A falta grave cometida durante a execução, consistente na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional, “
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
” (STJ, AgRg no REsp 1617279/SC). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 613683/RS; AgRg no REsp 1941336/MG.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 [não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses], “
não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício”
, razão pela qual
“não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando
” (STJ, HC nº 612.296/MG).

“
O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave (LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional
” (TJMT, AgExPe N.U 1019546-46.2020.8.11.0000).

Afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020457-87.2022.8.11.000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: LUCAS VIEIRA DE PAZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por LUCAS VIEIRA DE PAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000382-80.2020.8.11.0064), por condenações por roubo majorado pelo concurso de agentes, roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e corrupção de menor, que indeferiu o livramento condicional de pena unificada em 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 157, § 2º, II, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I e art. 244-B do ECA -
(
ID
145337173 – fls. 73/76
).

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivo e subjetivos para o livramento condicional.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício penal.

Prequestiona o art. 83 do CP e o art. 112 da LEP (ID 146559671).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 146559679 – fls. 153/155).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 146559678 – fls. 140/141).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO EM RAZÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – FALTA GRAVE - INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO PENAL - PACOTE ANTICRIME - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Não viabilidade. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a redação do artigo 83, III, b, do Código Penal, encerra pressuposto objetivo para a concessão de livramento condicional, não limitando a análise do requisito objetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência do "Pacote Anticrime" – Fundamento válido, eis que a falta grave ocorreu há pouco mais de um ano - Manutenção da decisão é medida que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 147391697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, por roubo majorado pelo concurso de agentes - arts. 157, § 2º, II, do CP -, praticado em 13.3.2020, com sentença transitada em julgado no dia 25.6.2020 (Ação Penal nº 2503-18.2020.811.0064/ Comarca de Rondonópolis);

- 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão por roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor - art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, todos do CP e art. 244-B do ECA – cometidos na data de 5.5.2021 (Ação Penal N.U 1015832-35.2021.8.11.0003/ Comarca de Rondonópolis).

Em 12.2.2021, o agravante foi progredido ao regime semiaberto (SEEU N.U 2000382-80.2020.8.11.0064).

Em 21.6.2021, foi informado que LUCAS VIEIRA DE PAZ [agravante] foi preso em flagrante, no dia 14.5.2021, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela numeração suprimida
(SEEU N.U 2000382-80.2020.8.11.0064).

Em 22.6.2021, o agravante foi regredido ao regime fechado
(SEEU N.U 2000382-80.2020.8.11.0064).

Em 10.8.2022, o juiz da causa indeferiu o livramento condicional, “
in verbis
”:

“
Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado LUCAS VIEIRA DE PAZ, qualificado.

O incidente do sistema SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para concessão do livramento condicional em 30/07/2022.

Os autos vieram conclusos.

II - É o caso de indeferimento do livramento condicional.

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menor por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos, onde o sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). [...]

Portanto, o livramento condicional vai INDEFERIDO.
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 146559675)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional por comportamento insatisfatório do agravante durante a execução da pena, consistente no cometimento de novo crime no curso da execução penal e descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto [inobservância da área de cobertura, bateria baixa, fim da bateria e rompimento da tornozeleira eletrônica], impossibilitando o seu monitoramento em período integral.

Realmente, o agravante satisfez o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 30.7.2022, conforme se extrai do Atestado de Pena (ID 146559679 – fls. 211).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

Isso porque, o agravante foi preso em flagrante no dia 14.5.2021, ou seja, 3 (três) meses após ter sido progredido ao regime semiaberto [em 12.2.2021], por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pela numeração suprimida (PJE nº 1011314-02.2021.8.11.0003), a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a falta grave cometida durante a execução, consistente na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional, “
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
” (AgRg no REsp 1617279/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.4.2018). No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC 613683/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.2.2021; AgRg no REsp 1941336/MG – Relator: Min. João Otávio Noronha – 17.6.2022.

Além disso, o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 [não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses], “
não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício
”, razão pela qual “
não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando
” (STJ, HC nº 612.296/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior 20.10.2020)

Em caso semelhante [prática de novo crime durante a execução da pena], este e. Tribunal assim decidiu:

“
O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave (LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional.
” (TJMT, AgExPe N.U 1019546-46.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 25.11.2020)

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Sobre o prequestionamento, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022